Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718091-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente sustenta existirem diversas inconsistências no laudo, que, objeto de impugnação, não foram retificadas pela ilustre perita. Alega incumbir ao magistrado indicar, na decisão, as razões de formação de seu convencimento, de forma que não poderia o douto juiz singular homologar a perícia por entender que não lhe caberia avaliar as conclusões técnicas da expert. Aduz que disso decorre a invalidade do decisum agravado. Argumenta que a prova em questão se revela imprestável para apurar o valor da dívida, sendo necessária a designação de nova perícia. Sustenta que o débito deveria ser calculado mediante incidência de juros de meio por cento (0,5%) ao mês até a vigência do Código Civil de 2002, bem assim, depois, com base na taxa SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada ou, superada a preliminar, determinar a realização de nova perícia, aplicando-se, no cálculo dos juros, a taxa SELIC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, não se vislumbra, em princípio, relevância na argumentação expendida no sentido de que a prova técnica produzida nos autos se revela imprestável para elucidar a controvérsia posta a exame judicial, eis que a parte recorrente não apontou concretamente quaisquer das situações descritas no art. 468, do CPC. Nem ao menos se verifica, em tese, a necessidade de perícia complementar, disciplinada no art. 480, do CPC. Cabe destacar, ademais, que a decisão agravada apenas homologou o laudo pericial, não tendo, por sua vez, apreciado as alegações das partes quanto aos critérios de cálculo adotados, embora tenha antecipado que entende como correta a incidência dos juros moratórios no percentual de um por cento (1%) ao mês. Ressalte-se, também, que a discordância do agravante quanto às conclusões lançadas no laudo não enseja, por si, sua imprestabilidade, sendo certo que, no momento do acertamento do litígio, qual seja, a sentença, o magistrado abordará os argumentos expendidos, decidindo fundamentadamente por que se revelam ou não consentâneos com a lei e com o título exequendo. Daí porque, ausentes ambos os pressupostos legais, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator